Tribunal: CARF
Processo: 10880.733141/2011-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.733141/2011-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.824 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
JURACY FERREIRA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
NÃO OCORRÊNCIA.
Conforme sumulado pelo CARF (Súmula no 11), não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.733141/2011-69
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.824 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.733141/2011-69

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 11-49.428 - da 5a Turma da DRJ
em Recife/PE (fls. 62 e segs.).
“O contribuinte acima identificado insurge-se contra o lançamento consubstanciado na
Notificação de Lançamento relativo ao Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas -
IRPF/2010, ano-calendário 2009, na qual consta glosa de Despesas Médicas, no valor
de R$ 30.000,00.
Na impugnação apresentada o Notificado alega, em síntese, que as despesas referem-se
ao tratamento do próprio contribuinte e sua dependente, seu cônjuge Maria Grazia
Battistini Ferreira Costa.”

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Da Glosa das Despesas Médicas Impugnadas.
Com relação às Despesas Médicas, estabelece o artigo 80 e §1o do Regulamento de
Imposto de Renda - RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifamos)
O artigo 73 e §1o do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999 (RIR/99) estabelece:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o). (grifamos)
§1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
O impugnante deduziu em sua Declaração de Ajuste, o valor de R$ 30.000,00, sendo R$
15.000,00 de serviços odontológicos e R$ 15.000,00 com sessões psicológicas.
Apesar do montante despendido com as duas prestações de serviços nada mais
apresentou além de recibos. Não foi apresentado documentos que comprovem a
efetividade dos serviços, como RX, panorâmica ou outros documentos. Não há
comprovação de que os valores constantes dos recibos foram de fato transferidos para
os prestadores de serviços, mediante apresentação de cópia de cheques, transferências
bancárias, depósitos ou ainda que se alegue pagamento em dinheiro, cópia de extratos
onde conste os saques coincidentes em datas e valores dos recibos.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.824 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.733141/2011-69

Salientamos que a legislação tributária não dá aos comprovante, ainda que revestidos de
todas as formalidades, valor probante absoluto. Não há dúvidas de que a efetividade
do pagamento a título de despesa médica não se comprova com a mera exibição de
recibos, mormente quando os valores pleiteados, com deduções de despesas médicas,
são expressivos (§ 1o, art. 73 do RIR/99).
O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não envolve
apenas ele e o profissional de saúde (prestador de serviços), mas também o Fisco - caso
haja intenção de se beneficiar da dedução na declaração de rendimentos. Por isso, este
deve se acautelar na guarda de outros elementos de prova da efetividade do pagamento e
do serviço, ainda mais quando o valor do pagamento é alto. A emissão de recibo de
pagamento serve muito bem para quitar um débito e fazer prova contra o credor, mas
não para comprová-lo junto a terceiros interessados.
Para ilustrar reproduzimos o entendimento da jurisprudência administrativa sobre a
matéria em análise:
IRPF - DESPESAS MÉDICAS - DEDUÇÃO - Inadmissível a dedução de despesas
médicas, na declaração de ajuste anual, cujos comprovantes não correspondam a uma
efetiva prestação de serviços profissionais, nem comprovado os desembolsos. Tais
comprovantes são inaptos a darem suporte à dedução pleiteada. Legítima, portanto, a
glosa dos valores correspondentes, por se respaldar em recibo imprestável para o fim a
que se propõe (Ac. 1o CC 104-16647/1998)"
IRPF – DESPESAS MÉDICAS – DEDUÇÃO – Inadmissível a dedução de despesas
médicas, na declaração de ajuste anual, cujos comprovantes, embora fornecidos por
profissional habilitado, não correspondem a uma efetiva prestação de serviços
profissionais, nem comprovados os desembolsos. Tais comprovantes são inaptos a
darem suporte a dedução pleiteada. Legítima, portanto, a glosa dos valores
correspondentes, por inidôneos os recibos.(Ac. 104-16.141/98)
IRPF - DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - Para se
gozar do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a
disponibilidade de um simples recibo ou declaração unilateral, sem a efetiva
comprovação da prestação dos serviços e do pagamento correlato. Essas condições
devem ser comprovadas por outros meios de prova, tais como: radiografias, receitas
médicas, exames laboratoriais, notas fiscais de aquisição de remédios e outras. Simples
declarações unilaterais não têm o condão de suprir as provas mencionadas.(Acórdão
102-46489)”
Cabe ao beneficiário dos recibos provar que realmente efetuou o pagamento no valor
constante no comprovante, bem como à época em que o serviço foi prestado, para que
fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, no período assinalado.
Tendo em vista que todas as deduções estão sujeitas à comprovação, nos termos do
disposto no art. 73 e § 1o, do Decreto no 3000/99 e que estas não foram realizadas
satisfatoriamente, mantém-se a glosa das despesas médicas, no valor de R$ 30.000,00.

Cientificado da decisão de primeira instância em 01/12/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 21/12/2020, Recurso Voluntário, fl. 48, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
b) aplicação do princípio da boa-fé na apreciação das provas
c) ocorrência de prescrição intercorrente
É o relatório.

Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.824 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.733141/2011-69

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Despesas médicas
A matéria que chega a esta Turma do CARF para análise e julgamento cinge-se às
deduções de despesas médicas com os profissionais André Azevedo de Souza (R$ 10.000,00),
Mirtes Carolina (R$ 15.000,00) e Ana Claudia Nascimento (R$ 5.000,00).

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.824 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.733141/2011-69

ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito no caso das supostas despesas glosadas pela Fiscalização. Uma
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.824 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.733141/2011-69

vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as glosas das deduções
das despesas médicas.

Prescrição intercorrente do processo administrativo
Em seu recurso, o contribuinte alega a ocorrência de prescrição intercorrente do
processo administrativo, e para tal cita o art. 1o, § 1o da Lei 9.873/99, que estabelece prazo de
prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e
indireta.

Lei 9.873/99:
Art.1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

Ocorre que, conforme sumulado pelo CARF (Súmula no 11), não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).

Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.824 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.733141/2011-69

Fl. 70
DF CARF MF
Original